Tribunal: TJBA
Processo: 0568908-44.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568908-44.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO TANIA

Advogado(s)
:
ABDON LUCIANO OLIVEIRA MENEZES, LINALDO DE ALMEIDA BRANDAO AZEVEDO GONCALVES

APELADO: VANDA ANGELICA DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO

**AA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA
PROPTER REM
. HERANÇA JACENTE. HERDEIROS. AUSÊNCIA CONCORDÂNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. RESERVA DE BENS. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA. REFORMA.

I - As despesas condominiais possuem natureza
propter rem
, vinculando a unidade imobiliária e o respectivo acervo hereditário.

II - A inexistência de herdeiros habilitados em situação de herança jacente não constitui óbice ao reconhecimento do crédito, porquanto a administração do acervo é exercida sob supervisão judicial, incumbindo ao magistrado velar pela quitação dos encargos que oneram a coisa, sob pena de dilapidação patrimonial.

III - Verificada a comprovação da obrigação e a ausência de quitação, a falta de concordância de herdeiros inexistentes não impede a aplicação do disposto no artigo 643 do CPC, sendo impositiva a reserva de bens suficientes para pagar o credor no bojo do inventário.

IV - Constatado que a parte requerente atua, simultaneamente, como credora e inventariante nomeada, a extinção do feito por ausência de anuência de sucessores não identificados configura excesso de formalismo, impondo-se a reforma da decisão para assegurar a satisfação do crédito condominial provado.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos da
Apelação nº 0568908-44.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
o CONDOMINIO EDIFICIO TANIA e

como
Apelados
VANDA ANGELICA DA CUNHA e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

JUÍZA SUBSTITUTA 2º GRAU- RELATORA